Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-79.2022.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001101-79.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), VALGUINA DUTRA DOS SANTOS - CPF: 387.740.039-68 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA). TRIBUTO DE COMPETÊNCIA DO ENTE ESTATAL.

NECESSIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO COM O ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se o IPVA é de competência do Estado de Mato Grosso, mostra-se imprescindível que este participe da lide, até para fins de que os termos da sentença o alcance, sendo a ele imponível, de acordo com o disposto no artigo 506 do CPC.

A sentença deve ser anulada e os autos devem retornar à instância de origem, para regular processamento e instrução do feito, com a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, em razão do litisconsorte passivo necessário.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário acolhida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001101-79.2022.8.11.0009

Classe CNJ

460

Origem:

2ª Vara de Colíder/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Valguina Dutra dos Santos

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
POSTO ISTO
e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da exordial para:

a) CONFIRMAR
o pedido de tutela de urgência para
DETERMINAR
que a requerida promova a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como quaisquer outras restrições advindas do que fora discutido nesses autos.

b) DECLARAR
a inexistência dos débitos de IPVA referentes em nome da requerente, no que concerne à motocicleta YAMAHA/FAZER, placa KAF-4966, bem como para
ANULAR
a transferência de propriedade da motocicleta realizada em nome do requerente;

Isento de custas processuais.

CONDENO
a ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais ficam arbitrados, com fulcro no art. 85, § 2º, CPC, em 10% sobre o valor da causa atualizado”

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Desembargador Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO

Colendos Pares;

O Estado de Mato Grosso arguiu a preliminar supra, sob o fundamento que é evidente a necessidade de observância do litisconsorte passivo necessário com o ente estatal, haja vista que é parte legitima no que diz respeito a regularidade dos débitos tributários vinculados a motocicleta YAMAHA/FAZER YS250, Placa: KAF4966, Renavam: 886143519. Aduz, que a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso remanesce quanto aos débitos de IPVA lançados em nome do sujeito passivo, porquanto, nos termos do art. 155, III da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a propriedade de veículos.

Por tal razão, deve ser reconhecida a nulidade da sentença em virtude da ausência de citação do Estado de Mato Grosso para exercer o direito de pleno contraditório.

A Recorrida, em suas contrarrazões, sustenta que
“não cabe ao apelante o ato da baixa do registro da motocicleta e o cancelamento dos débitos relativos ao licenciamento e IPVA, matérias de competência exclusiva do DETRAN/MT”.

Pois bem. A reclamante, ora Recorrida, ajuizou “AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA” em face, tão somente, do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, visando a anulação de transferência do proprietário anterior da motocicleta para o seu nome, bem como a declaração de inexistência dos impostos, taxas e multas geradas pelo veículo enquanto permaneceu em seu nome.

Em relação aos débitos de IPVA,

esse tributo é de competência do
Estado de Mato Grosso
, nos termos do disposto no art. 155, inciso III, da Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

III - propriedade de veículos automotores.

Assim, somente o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para responder pela declaração de inexigibilidade do débito tributário.

Logo, se entre os pedidos deduzidos na inicial é o de declaração de inexigibilidade dos lançamentos tributários sobre a motocicleta e levando em consideração que a sentença recorrida declarou
“a inexistência dos débitos de IPVA referentes em nome da requerente, no que concerne à motocicleta YAMAHA/FAZER, placa KAF-4966
”, por isso, tem legitimidade o ente estatal para responder à demanda no que tange ao IPVA.

Em relação ao litisconsorte passivo necessário, eis o que dispõe o artigo 114 do CPC:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Ainda, eis o que dispõe o inciso I, do artigo 115 do CPC:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

Desta forma, sendo o IPVA tributo de competência do Estado de Mato Grosso, é imprescindível que este participe da lide, até para fins de que os termos da sentença o alcance, sendo a ele imponível, de acordo com o disposto no artigo 506 do CPC.

Portanto, a sentença ora recorrida deve ser anulada e os autos devem retornar à instância de origem, para regular processamento e instrução do feito, com a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, em razão do litisconsorte passivo necessário.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E INEXIGÊNCIA DE DÉBITOS DE IPVA. AJUIZAMENTO APENAS EM FACE DO ESTADO DO PARANÁ. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS AO COMPRADOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O DETRAN/PR E COM O COMPRADOR CONSTATADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A INCLUSÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.(TJ-PR - RI: 00054208820208160090 Ibiporã 0005420-88.2020.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Anne Regina Mendes, Data de Julgamento: 11/04/2023, 2ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/04/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PAGAMENTO DE ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO. INCLUSÃO DO DETRAN E DO DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. 1. De acordo com os artigos 2º e 5ª, II, e da Lei 12.153/2009, é do Juizado Especial Fazendário a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis nas quais figuram como réus os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. Reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário para incluir o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo da lide, não sendo o conflito de competência a via adequada para revisão dessa orientação, que ainda não se encontra preclusa, por ora, é do Juizado Especial Fazendário suscitado a competência para processar a ação de obrigação de fazer que visa a transferência de titularidade do veículo em favor do seu alegado comprador com o pagamento dos encargos constantes em nome do vendedor a partir da afirmada tradição do bem. 3. Conflito de competência julgado improcedente. (TJ-DF 07213928020238070000 1747577, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento, acolho a preliminar de nulidade da sentença
, via de consequência,
declaro nula a sentença recorrid
a
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento, com a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo,
em razão do litisconsorte passivo necessário.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024